Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-36.2022.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DA AUDIÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE RETIRADO DA SALA VIRTUAL A REQUERIMENTO DA VÍTIMA EM RAZÃO DE TEMOR E CONSTRANGIMENTO – NULIDADE RELATIVA – PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO NA ASSENTADA – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AOS CRIMES PELOS QUAIS FOI CONDENADO – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – 3. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS QUATRO FILHOS – TEMOR E ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA EXACERBADO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM À NORMALIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA – 4. POSTULADA A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA REDUZIDA DO APELANTE – 5. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 217 do Código de Processo Penal autoriza que o acusado seja retirado da sala de audiência quando sua presença possa acarretar temor à vítima ou testemunha, podendo prejudicar a verdade dos depoimentos, o que também se deve aplicar às audiências por videoconferência, diante da possibilidade de a vítima se sentir constrangida. A ausência do apelante na audiência de ouvida da vítima não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que ele foi assistido pelo defensor público na assentada realizada, e tampouco foi comprovado qualquer prejuízo à sua defesa.
2. Não se pode falar em absolvição do apelante em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, bem como à contravenção penal de vias de fato, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor desses fatos criminosos. Além disso, nos delitos dessa natureza, as palavras da vítima têm relevante valor probatório.
3. É adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o delito contra a mulher for praticado na presença dos filhos menores, em razão do dever de cuidado e zelo do pai em relação às crianças cujo desenvolvimento psicológico está em formação; e, igualmente, o exacerbado temor experimentado pela vítima em razão da reiterada conduta do apelante, ao ponto de fazê-la querer mudar de cidade para readquirir a paz e bem-estar, autoriza o incremento da pena basilar pela negativação das consequências do crime.
4. Não obstante a gravidade das ações praticadas pelo apelante, mas considerando sua diminuta capacidade econômico-financeira, é imperativa a redução do valor indenizatório referente ao dano moral, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.
5. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000418-36.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEVERSON DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 701.591.291-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 066.133.521-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL,
AMEAÇA
E

CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO

– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIV
A
–
1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE
DA
AUDIÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA –
NÃO ACOLHIMENTO –
APELANTE RETIRADO DA SALA VIRTUAL A REQUERIMENTO DA VÍTIMA EM RAZÃO DE TEMOR E CONSTRANGIMENTO –
NULIDADE RELATIVA – PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO NA ASSENTADA – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO
–
REJEIÇÃO
–

2.
MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE

EM RELAÇÃO AO
S
CRIME
S

PELOS QUAIS FOI CONDENADO

– ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA

– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES
CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
–
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO –
3
. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
AFASTAMENTO
DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE –
FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS QUATRO FILHOS – TEMO
R
E ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA EXACERBADO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM À NORMALIDADE
– DOSIMETRIA ESCORREITA

–
4
.
POSTULAD
A
A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL

– VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMIC
O-FINANCEIRA
REDUZIDA DO APELANTE –
5
.
PRELIMINAR REJEITADA E
R
ECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O
art
.
217 do Código de Processo Penal autoriza que o
acusado
seja retirado da sala de audiência quando sua presença possa acarretar temor
à
vítima ou testemunha, podendo prejudicar a verdade dos depoimentos, o que também se deve aplicar às audiências por videoconferência, diante da possibilidade de a vítima se sentir constrangida.

A ausência do apelante na audiência de ouvida
da vítima
não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que ele foi assistido pel
o

d
efensor
p
úblic
o
na assentada realizada,
e
tampouco foi comprovado qualquer prejuízo à sua defesa.

2.
Não se pode falar em absolvição do
apelante
em relação ao
s
crime
s
de lesão corporal
e ameaça, bem como à contravenção penal de vias de fato
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima
e das testemunhas
,
que firmemente apontaram-no como o autor
desse
s
fato
s
criminoso
s
. Além disso, nos
delitos dessa natureza, as palavras da
vítima
têm relevante valor probatório
.

3.

É a
dequada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o delito contra a mulher for praticado
na presença dos filhos menores, em razão do dever de cuidado e zelo do pai em relação às crianças cujo desenvolvimento psicológico está em formação; e, igualmente, o
exacerbado temor experimentado pela vítima em razão da reiterada conduta do
apelante
, ao ponto de fazê-la querer mudar de cidade para readquirir a paz e bem-es
tar, autori
za o incremento da pena basilar pela negativação das consequências do crime.

4.

Não obstante a
gravidade das ações praticadas pelo apelante, mas
considerando
sua diminuta capacidade econômico-financeira, é imperativa a redução do
valor
indenizatório referente ao dano moral, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
.

5.
Preliminar rejeitada e r
ecurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto

por

Weverson
dos Santos de Freitas
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Mirassol d’Oeste
-MT
,
prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1000418-36.2022.8.11.0011
,
conden
ando-o

pela prática do
s
crime
s
de
lesão corporal e de
ameaça

(
art
s
.
129, §9o e

147,
caput

c/c
art.
70,
do Código Penal)
e
d
a
contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), com as imp
licações da Lei Maria da Penha
;
à
pena de

5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias de prisão simples,
a serem cumpridas em regime
semi
aberto
.
Além disso, o apelante foi condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos à vítima.

O
apelante
, n
a
peça recursal
que se encontra no
ID
141076315, postula: preliminarmente,
(
i
)

a nulidade
da
audiência de instrução e julgamento
, em razão de sua retirada da sala virtual diante de requerimento da vítima; e,
no mérito
, (
ii
) su
a absolvição pela prática dos crimes
pelos quais foi condenado, ao argumento de que inexistem provas suficientes à condenação;
e,

subsidiariamente,
(
iii
)
a exclusão da
valoração negativa atribuída às
circunstâncias e consequências do crime, fixando-se a pena bas
ilar
no
menor quantitativo
.

E
, por fim, a
redução do valor arbitrado a título de indenização à vítima
, sob a alegação de
sua
hipossuficiência econômic
o-financeira
.

Nas
contrarrazões
encontradiças

no ID
141076319
,
o
Ministério Público

colima
a rejeição da preliminar arguida
;
e, no mérito,
o desprovimento d
o

presente
recurso.

N
es
t
a instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
visto

no ID
1
46856652,
opinou pelo parcial provimento
deste

recurso
, para o fim de
reduzir o valor da condenação
do apelante
a título de reparação de danos à vítima para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da retirada do apelante da sala virtual diante do requerimento da vítima
.

O apelante, suscita, preliminarmente, a
nulidade da audiência e da oitiva da vítima,
entendendo ilegal
a determinação de
sua
retirada da sala
virtual, cuja decisão violou o princípio da ampla defesa
.

Contudo, n
ão
lhe
assiste razão
, na medida em que
a oitiva da
ofendida
, a seu pedid
o, foi realizada na ausência do apelante, em razão do temor manifestado por ela em fazer esclarecimentos acerca dos fatos na presença dele
,
sendo certo que
o
defensor público
acompanhou o ato solene, exercendo a plena defesa em favor
do recorrente
.

Acerca do tema, é re
levante
ponderar que em casos de violência é comum a ofendida ser ouvida sem a presença do acusado
, exatamente para preservar a integridade não só física
como
também psíquica da vítima, evitando
, assim,
maiores constrangimentos e
revitimizações
.

Com efeito, o art.
217 do Código de Processo Penal autoriza que o
acusado
seja retirado da sala de audiência quando sua presença possa acarretar
constrangimento ou
temor
à
vítima ou testemunha, podendo preju
dicar a verdade dos depoimentos, sendo este exatamente o caso
destes autos
, de modo que
não há nulidade a ser sanada em face da retirada do
apelante
da sala de audiência, tampouco prejuízo à defesa, sobretudo porque
, consoante acima foi asseverado, o

d efensor p úblico permaneceu na audiência e presenci ou
o depoimento da vítima
.

É o
portuno destacar,
ademais
, que, mesmo em caso de audiência realizada por videoconferência, é possível que a vítima ou testemunha se sinta intimidada com o fato de estar sendo ouvida perante o acusado, de modo que não há nulidade na determinação de sua retirada da sala virtual.

Aliás, n
esse
sentido
veja-se
a jurisprudência
recente
d
o Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OITIVA DE OFENDIDO E DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível a retirada do réu da sala de audiência, desde que devidamente fundamentado pelo juiz que sua presença pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido. Precedentes
.

1.1. No caso em que a audiência para oitiva da vítima e da testemunha é realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea com o objetivo do disposto no art. 217 do CPP é a de que o réu também pode ser impedido de acompanhar os depoimentos, pois busca-se a fidedignidade da prova colhida, bem como a preservação da dignidade e intimidade dos depoentes, que seriam prejudicadas pela presença do réu, mesmo a distância. Ademais, o contraditório e a ampla defesa do acusado permanecem resguardados pela
indispensável presença da defesa técnica no ato processual
.

1.2. Na hipótese dos autos, devidamente fundamentado pelo Juízo singular que a vítima e a testemunha tinham temor de depor na presença do réu e presente a defesa técnica na audiência realizada por videoconferência, não há que se falar em nulidade.

2. Agravo conhecido para desprover o recurso especial.

(
STJ
AREsp
n. 1.961.441/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022.)
.
Destacamos

Ademais disso
, nos
termos
do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar danos às partes
, sendo certo que não obstante o
direito de presença do
acusado seja
desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa,
na medida em que
lhe
garante
a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução
e
direcionamento dos questionamentos e diligências
, também é certo que
não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do
acusado
na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato e,
nesse particular,
consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso
em espécie.

A
liás, a
respeito da matéria
este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ÀS VÍTIMAS E TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE DE INQUIRIÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste cerceamento de defesa na hipótese em que, sendo inviável a oitiva do acusado por videoconferência, o Juiz, fundamentadamente, determina a retirada do réu da sala de audiência por verificar que sua presença causa temor e constrangimento à testemunha ou ao ofendido
. 2.
O reconhecimento de nulidades no processo p
enal
reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal - CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
)
. 3. Agravo
regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.665.658/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 27/11/2020.).
Destacamos

Destarte, considerando que
a ausência do
acusado
na audiência de instrução é causa de nulidade apenas relativa e, no processo penal brasileiro, não se declara a nulidade sem que haja comprovação de efetivo prejuízo, conforme dispõe o artigo
563 do Código de Processo Penal,
acima referido,
não havendo demonstração do prejuízo
ao apelante
, na medida
em
que
o depoimento da vítima foi acompanhado pelo
d
efensor
p
úblico
, garantindo-se, assim, o pleno exercício do
seu
direito de defesa, não
há que ser declarada qualquer nulidade
por este órgão revisor
.

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia,
que se vê

no ID
14076242
, narra os fatos desta forma:

[...]

No ano de 2021, em data incerta, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT e Várzea Grande/MT, o denunciando
Wemerson
dos Santos Freitas
no âmbito das relações domésticas, ameaçou a vítima
Luana Aparecida Pereira de Almeida
de morte.

No dia 14 de fevereiro de 2022, o denunciando
Wemerson
dos Santos de Freitas
, de modo a configurar violência doméstica, praticou vias de fato em sua
ex
companheira
Luana Aparecida Pereira de Almeida
, mediante empurrão.

No dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, o denunciando
Wemerson
dos Santos Freitas
com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua
ex
companheira
Luana Aparecida Pereira de Almeida
,
agredindo-lhe
com socos no rosto, consoante boletim de ocorrência de ID 77720488 e laudo pericial de ID 77722996.

Weverson
e Luana
mantiveram um relacionamento amoroso durante 09 (nove) anos, o qual foi colocando um fim em 2021, devido às constantes violências físicas e psicológicas.

Com medo do denunciando, a vítima iniciou nova relação amorosa e passou a residir na cidade de Várzea Grande/MT, oportunidade em que
Weverson
passou a ameaçar a ofendida de morte por telefone.

Há quatro meses, a declarante voltou a morar nesta urbe com seus
filhos e, por não ter como se sustentar, acabou reatando o relacionamento com o denunciando.

Por conta do comportamento agressivo de
Weverson
, a vítima novamente pôs fim ao relacionamento em fevereiro do corrente ano, mas o denunciando continuou indo à residência com a desculpa de pegar roupas.

No dia 14 de fevereiro de 2022, denunciando e vítima tiveram uma discussão nas proximidades da praça do Jardim São Paulo, em razão de a ofendida acreditar que
Weverson
tinha ido à sua casa e furtado seu celular.

A vítima acionou a Polícia Militar e foi atrás do denunciando, que já estava na Rua 4, sendo que após alcançá-lo e pedir o celular de volta, foi empurrada.

Já no dia 15 de fevereiro de 2022, o denunciando foi novamente à sua casa com a mesma desculpa de pegar mais roupas. No interior da residência, começaram a discutir, momento em que
Weverson
passou a desferir socos no rosto da vítima, só cessando as agressões com o pedido dos filhos, após ter-lhe causado lesões. Tais agressões ocasionaram lesões corporais, consoante laudo pericial de ID 77722996. Em virtude das constantes agressões, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, por temer por sua vida.

[...]
.
Destaques no original

A
materialidade dos ilícitos narrados na exordial acusatória
ficou comprovada pelos
documentos
constantes dos autos
;

bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Não
obstante

o apelante
pretenda ser absolvido
da
s
imputaç
ões
que lhe fo
ram
atribuída
s
, alegando que não há provas suficientes para embasar
o
decreto condenatório, sua pretensão não deve ser acolhida, porquanto, ao contrário do que afirma
,

a
prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento por parte dele do
s
crime
s
de
lesão corporal
e

ameaça
, e
da contravenção
penal
de vias de fato
narrados na peça acusatória.

Com efeito, n
o
tocante à autoria delitiva do crime
de lesão corporal
perpetrado contra a vítima
Luana Aparecida Pereira de Almeida
,
apesar
da
negativa

do apelante,
não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o édito judicial, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual
deixa claro
o cometimento
do referido
crime.

Com efeito, confiram-se

estes fragmentos das declarações
que
a vítima

prestou na primeira fase da persecução penal:

[
...
]
QUE a declarante conviveu maritalmente com o suspeito por mais de 09 (nove) anos; QUE desta relação tiveram 04 (quatro) filhos, que contam hoje com 10 (dez) 08 (oito), 04 (quatro) e 02 (dois) anos de idade; QUE se separou do suspeito ano passado, devido às constantes violências físicas e psicológicas perpetradas por ele devido ao vício em drogas; QUE com medo dele, a declarante casou-se com outro rapaz e foi embora com ele para a cidade de Várzea Grande, levando seus filhos; QUE, no entanto, o suspeito passou a ameaçar a declarante de morte por telefone, tendo a mesma feito uma medida protetiva naquela cidade; QUE, no entanto, há quatro meses, a declarante voltou a morar em Mirassol com seus filhos e, por não ter como se sustentar, acabou reatando o relacionamento com o suspeito; QUE o mesmo voltou a ter os mesmo comportamentos violentos devido ao uso de drogas; QUE há 15 (quinze) dias, a declarante o mandou embora de casa, mas o suspeito fica indo lá com a desculpa de pegar roupas; QUE na última segunda-feira, o mesmo entrou na casa da declarante para pegar roupas, mas na verdade acabou furtando um aparelho celular que pertencia a declarante; QUE com raiva dele, a declarante pegou uma faca, para se defender, e foi atrás dele na praça do Jardim São Paulo; QUE encontrou o suspeito na praça e lá começou a discutir com o mesmo, perguntando sobre o celular que ele havia pego de sua
casa;QUE
o suspeito a todo momento negava que tinha pego seu celular e saiu andando, deixando a declarante falar sozinha; QUE a declarante então ligou para a polícia militar e foi atras do suspeito; QUE o alcançou já na Rua 04, e após novamente pedir que ele devolvesse seu celular o mesmo lhe deu um empurrão; QUE afirma que neste momento estavam somente os dois na rua e ninguém viu; QUE, em seguida, a declarante pegou a faca que estava em sua bolsa e apontou para o suspeito dizendo que se ele a agredisse iria fura-lo; QUE o suspeito então saiu correndo gritando para a outras pessoas dizendo que a declarante
queria-mata-lo
; QUE quando estavam de volta à praça, o suspeito avistou a viatura da polícia militar e os chamou, dizendo que a declarante estava atrás dele com uma faca tentando matá-lo; QUE disse ainda aos policiais que na casa da declarante havia vários celulares roubados, apenas para incriminar a declarante; QUE diante desta acusação, a declarante disse aos policiais que poderiam ir até sua casa averiguar que não tinha nenhum produto de furto lá; QUE todos os aparelhos apreendidos em sua casa eram velhos e não mais funcionam, que foram doados por parentes e amigos, já de segunda mão, para seus filhos brincarem; QUE após esclarecer os fatos na delegacia, os policiais lhe devolveram os celulares e perguntaram se a declarante queria fazer medida protetiva, mas a mesma não quis, pois ficou com medo de ser agredida por ele depois ou pela mãe dele, Rosilda, que mora nas ruas por causa de bebida e é muito agressiva; QUE ontem
a
noite, o suspeito novamente foi à casa da declarante com a desculpa de pegar mais roupas; QUE a declarante o deixou
entrar, mas acabaram discutindo quando a declarante lhe cobrou o aparelho celular que ele havia pego de sua casa na segunda feira; QUE então, o suspeito passou a lhe desferir muitos socos no rosto, somente parando quando seus filhos começaram a chorar muito vendo a cena e pedindo para ele parar; QUE a declarante ligou para a polícia militar pedindo ajuda, mas antes dos policiais chegarem o mesmo fugiu; QUE a declarante informa que não aguenta mais essa situação e requer as medidas protetivas de urgência, pois, sabe que o suspeito não irá parar e teme ser morta por ele a qualquer momento.
[
...
]

(
Luana Aparecida Pereira de Almeida
, fragmentos do seu
d
epoimento extrajudicial
visto
no

ID

141076214
).

Em
juízo,
Simone Francisca
confirmou a lesão sofrida em razão da agressão
produzida
pelo apelante, esclarecendo
,
também,
que
ele

desferiu
vários socos no olho
dela
.

Luana Aparecida
d
eclarou
,
ainda
,
que no ano de 2021, quando residia na cidade de Várzea Grande
/MT
,
em algumas oportunidades,
foi ameaçada de morte pelo
recorrente
, que afirmou que mataria a ofendida,
bem como a

mãe
dela
e colocaria fogo na casa se
a vítima
não voltasse para Mirassol D’
Oeste
/MT
, conforme se vê da
mídia audiovisual no
ID
141076296
e
destes
trechos
das
declarações
da ofen
d
ida
retiradas do parecer ministerial (ID 146856652):

[...] “01’50” – A gente viveu por oito anos, tivemos dois filhos. Eu tenho quatro crianças e duas são dele e duas não são.

02’05” – No dia que ele foi bater em mim, eu estava fazendo janta
pras
crianças. Ele já chegou pulando da bicicleta e foi lá ver as roupas dele. Eu falei que ia entregar pra ele, ele começou a me empurrar no sofá. Na hora que eu ia correr, ele pegou e deu um monte de soco no meu olho.

02’44” – Ele roubou meu celular.

03’03” – Sim ameaçou minha mãe também. Eu estava casada com outro rapaz (em Várzea Grande). Aí a minha vizinha (de Mirassol D’Oeste) ligou falando que tinham quebrado a janela de vidro tudinho, a antena, a porta também (da casa em Mirassol D’Oeste).

04’44” – Ele ligou ameaçando e falando que quebrou tudo.

04’53” – Ele ligou pra mim. [ameaçando]

05’03” – Ele falou que se eu não
voltasse ele
ia me matar e matar minha mãe, ia botar fogo na casa.

05’27 – Só ligou só ameaçando.

05’45” – Foi [ano passado].

05’59” – Questionada quando reatou o relacionamento com o acusado, ela respondeu: “Em dezembro”.

06’09” – Voltei por causa das ameaças.

06’24” – Ameaçou que ia matar minha mãe e ia botar fogo na minha casa.

06’47” – Ele chegou lá em casa, pegou o celular da gaveta e saiu correndo. [sobre os fatos ocorridos em 14/fevereiro/2022]

06’59” – A gente estava separado há um mês. [voltaram em dezembro/2021 e separaram em janeiro/2022]

07’30” – Ele xingava

07’47” – Ele chegou lá e disse que queria o resto das roupas dele, o documento. Eu falei que estava debaixo da cama. Ele falou que se eu não entregasse ia bater em mim. Ele foi lá, pegou um pouco de roupa minha e queimou e perguntou cadê o celular dele (...) [também queimou roupa dele].

08’46” – Ele pegou e foi embora morar na casa do amigo dele.

08’50” – Depois de uns dias ele voltou e pegou meu celular.

09’00” – Ele puxou a gaveta e saiu correndo.

09’09” – As crianças estavam brincando lá fora, a porta eu deixo aberta. Ele pegou e foi entrando.

09’19” – Perguntada pela Juíza se o acusado falou que estava entrando, ela disse: “Não”.

09’30” – Eu deixei meus filhos com a minha amiga e eu peguei e fui atrás dele pra tomar o celular, mas não estava com ele mais.

10’07” – Ele me deu um soco no braço na rua 04. [a vítima estava com faca na
mochila
mas não deu tempo de pegar]

10’30” – Ele me empurrou e deu soco.

10’47” – Depois o policial
pegou ele
(...) foi eu que liguei [para PM].

12’53 – [indagada se o acusado deu um soco no rosto no dia 15/02/2022] Sim, tenho a marca aqui ainda (apontando para a região do olho).

13’00 – Foi no outro dia

14’00” – Eu fui
na
casa onde ele estava e peguei uma bolsa dele pensando que meu celular estava lá dentro. Aí eu levei pra minha casa, chegando em casa o celular não estava lá. Ele foi atrás da bolsa dele.

14’20” – Eu falei que eu não ia entregar porque eu queria meu celular, aí ele ia
taca
minha televisão no chão. Na hora que ele ia tacar eu falei onde estava, mesmo entregando a roupa ele começou a dar soco.

14’48 – Indagada onde foram os socos: “no sofá”

15’00” – Foi onde está preto aqui (apontando para o olho).

15’24” – Deu uns dois, por aí. [quantidade de socos]

15’35” – Eu tentei segurar a bicicleta até a polícia chegar, mas ele me empurrou e saiu.

15’50” – Questionada se os filhos viram as agressões, respondeu: “Sim, o maior tentou tirar ele de cima, mas não deu conta”.

16’08” – Ficaram chorando, gritando (as crianças).

16’12” – “Solta minha mãe, solta minha mãe”.

16’30” – Juíza pergunta a idade das crianças que presenciaram as agressões e ela diz: “10, 8, 4 e 2”.

17’00” – Indagada se os fatos trouxeram consequências para vítima: “Eu não durmo direito, eu durmo 2:00, 3:00 com medo
que
ele saia e terminar o que ele começou (...) querer matar eu”.

17’37 – Indagada se já tinha problemas para dormir antes: “não”. [foi em razão dos fatos apurados no processo]

18’20” – Eu estou querendo ir embora agora. Diz que está perto dele sair, estou querendo ir embora (da cidade).

18’40” – Eu tenho medo dele voltar e matar eu.

18’50” – Perguntada se tem medida protetiva em desfavor do acusado, respondeu: “Sim”.

MP: sem questionamentos, Excelência.”

[Respondendo às perguntas da DEFESA: as ameaças eram feitas por ligação de celular; afirma que não agrediu o acusado; comentou com o
ex-convivente
quando morava em Várzea Grande/MT sobre as ameaças; não tem conhecimento de que o réu tenha registrado B.O contra a vítima]. [...].

Mas se isso não bastasse
,
as

ameaças e
lesões corporais provocadas pelo apelante
em

Luana Aparecida

encontra respaldo
também
nas demais provas colhidas durante a instrução processual, cumprindo destacar, nesse ponto,
as declarações d
e

André Luiz Silveira, policial civil que atendeu a ocorrência
que, na fase judicial, afirm
ou
que
,
consegui
u
abordar o
recorrente
já na BR 070, fugindo
no
sentido Cáceres e, na oportunidade, ele confessou a prática delitiva e afirmou que a intenção era matar Luana Aparecida porque ela teria mandado alguém do
“C
omando
V
ermelho
”
matá-lo. Além disso, a testemunha declarou que encontrou a vítima
que
estava bastante lesionada, com visíveis lesões no olho e no queixo
, esclarecendo,
ainda
, que o

insurgente
não tinha lesões aparentes
(
mídia audiovisual no ID 141076296).

Por sua vez, o
apelante, quando
foi
interrogado em juízo, reconheceu ter desferido socos em Luana Aparecida afirmando, contudo, que sua intenção não era matá-la e que no dia dos fatos ela pegou uma panela de pressão grande e queria bater nele.
O recorrente
declarou
, outrossim,
que Luana Aparecida
deu-lhe um
golpe de faca em outra ocasião,
tendo
registr
ado a
ocorrência contra ela.

No entanto, a despeito dessa
s

afirmações, a versão apresentada pelo
insurgente
encontra-se isolada
nestes
autos e
não se
coaduna com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Além disso,
m
ilita em desfavor da tese absolut
ória sustentada pelo apelante, o
laudo pericial de
exame

de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões
(
ID
141076217
)
,
em cujo documento
consta a existência
de
lesões no rosto, mais precisamente no olho esquerdo, no
tórax
,
e
nas
costas
,
bem como o registro fotográfico visto no ID 141076218
,
cuja con
statação
se
coaduna com os fatos narrados pela
ofendida

durante a instrução processual
,
segundo os quais
teria sido agredida
por seu
ex-companheir
o
.

Como se sabe,
nos casos de crimes des
s
a natureza, praticados, em regra, na intimidade
familiar
, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie em debate.

A
propósito, em relação ao assunto, e
sta é
a
posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LESÃO CORPORAL, DETRAÇÃO PELO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE ABSOLVISÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER COMPROVADA - MEIO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - LESÕES CORPORAIS APARENTES - PREMISSA DO TJMT – AMEAÇAS - DESCRIÇÃO COERENTE - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA - MEDIDAS PROTETIVAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - ATOS VOLUNTÁRIOS - CRIME DE NATUREZA FORMAL/INSTANTÂNEO - CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - ADOÇÃO DO PARECER DA 4a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PER RELATIONEM - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - APELANTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TEMPO SUPERIOR FIXADO NA SENTENÇA - ACORDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA APLICAR DETRAÇÃO PENAL E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação. (TJMT, AP no 128857/2017; TJMT, AP no 29041/2018)

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (TJMT, AP N.U 0019126-68.2016.8.11.0042)

A ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas
protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017).

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.” (TJMT, AP no 66195/2018
)

“
Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.” (TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013)

Se “o tempo em que o apelante permaneceu preso preventivamente superou a própria pena fixada na sentença condenatória, resultando no integral cumprimento da reprimenda, o que enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (PGJ, Parecer no 000879-026/2019)

Reconhece-se a extinção da punibilidade “face ao cumprimento integral da pena em regime mais severo que o fixado na sentença” (TJMT, AP N.U 0000845-56.2017.8.11.00980).

(TJMT, N.U 0001484-07.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 22/01/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.

Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.

(TJMT, N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
.

Destacamos

Sendo a
ssim,
restando
comprova
do
que o apelante no ano de 2021, de fato, ameaçou
de morte a
vítima e
a
mãe
dela
, quando
a primeira
residia na cidade de Várzea Grande, o que a levou a registrar ocorrência policial e requerer medidas protetivas de urgência em seu desfavor (Pedido de Providências n. 1028524-69.2021.8.11.0002);
e
que após ter retomado o convívio com o
recorrente
, ele, na data de 14 de fevereiro de 2022, praticou contra
ela
vias de fato, após discutirem por conta do aparelho celular; e que no dia 15 de fevereiro de 2022, novamente em razão de discussão em relação ao celular,
o insurgente
desferiu

na ofendida
vários
socos, provocando as lesões já descritas, não há que se falar
na

absolvição

almejada neste recurso
.

Consigne
-se,
ainda nesse diapasão,
que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar
, além disso,
que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória.

Diante do exposto,
é imperativo reconhe
cer

que há
nestes autos, elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça e da contravenção penal de vias de fato
que foram
imputadas ao apelante, não havendo, por
consequência
, motivos para serem acolhidas
as
teses absolutórias
sustentadas nas razões recursais
.

Noutro vértice, no que diz respeito ao pedido de reanálise da dosimetria da
s
pena
s
formulado
pelo apelante
, insta trazer à colação as razões lançadas pel
a
magistrad
a
vazadas nos seguintes termos:

[...]

I – Do crime de lesão corporal em âmbito doméstico – art. 129, §9o, do CP

O crime de lesão corporal possui como preceito secundário a pena de
detenção
, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:
a) Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: o réu não possui maus antecedentes;

c)

Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: foram graves, haja vista que as agressões foram praticadas na presença dos filhos menores, e o denunciado somente cessou a agressão quando seus filhos começaram a chorar muito vendo a cena e pedindo para o suspeito parar;

g) Consequências
: foram graves, haja vista que a vítima não consegue dormir direito porque tem medo do acusado sair da cadeia matá-la, e que em razão dos fatos apurados no processo, tem insônia e deseja mudar de cidade;

h)
Comportamento da vítima
: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 04 (quatro) meses de detenção.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão, a qual compenso com a agravante da reincidência, haja vista a condenação penal autos n. 659- 37.2016.8.11.0011 – código 235853, desta comarca, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 04/07/2017. Assim, fixo a pena provisória em 04 (quatro) meses de detenção.

Na
terceira fase
, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e
definitiva
em 04 (quatro) meses de detenção.

II – Do crime de ameaça – art. 147 do CP

O crime de ameaça possui como preceito secundário a pena de
detenção
, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: o réu não possui maus antecedentes;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: não foram graves;

g) Consequências
: normais a espécie;

h) Comportamento da vítima
: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo
a pena base
em 01 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não incidem atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista a condenação penal autos n. 659-37.2016.8.11.0011 – código 235853, desta comarca, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 04/07/2017, bem como a agravante de ter sido praticada contra cônjuge prevista no
art. 61, II, “e”. Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase
, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e
definitiva
em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

III – Da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais)

A contravenção penal de vias de fato possui como preceito secundário a pena de
prisão simples
, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: o réu não possui maus antecedentes;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)

Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: normais a espécie;

g) Consequências
: normais à espécie;

h) Comportamento da vítima
: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não incidem atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista a condenação penal autos n. 659-37.2016.8.11.0011 – código 235853, desta comarca, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 04/07/2017. Assim, fixo a pena provisória em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno
concreta e definitiva a pena
em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Do concurso material de crimes

Tendo em vista que o denunciado
Weverson
dos Santos de Freitas
praticou os delitos capitulados nos artigos 129, § 9o, art. 147, ambos do código Penal, e art. artigo 21 da Lei de Contravenções Penais,
mediante mais de uma ação
, reconheço o
concurso material
previsto no artigo 69 do mesmo código, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena
definitiva
do réu em 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Condeno o réu ao pagamento das
custas e despesas processuais.

Regime inicial

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início
semiaberto
, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista a reincidência do réu.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Tendo em vista a pena e o regime aplicado, expeça
-
se alvará de soltura em favor do réu
Weverson
dos Santos de Freitas
, colocando-o em liberdade,
salvo ser por outro motivo estiver preso
.

Serve a presente sentença como alvará de soltura em favor do réu
Weverson
dos Santos de Freitas
.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e suspensão condicional da pena

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade, haja vista que não preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal, em razão do crime ter sido cometido com violência contra mulher, bem como ao fato de o réu já se encontrar em cumprimento de pena no PEP de n. 0003902-18.2018.8.11.0011, em trâmite nesta comarca.

Pela mesma razão, incabível a suspensão condicional da pena.

Indenização mínima

A vítima
Luana Aparecida Pereira de Almeida
manifestou em juízo que o dano suportado ultrapassa ao mero dissabor do dia a dia, considerando que agressões físicas e verbais empregadas pelo denunciado ao longo do relacionamento a atormentaram psicologicamente e resultou em graves danos emocionais.

Relatou que devidos aos fatos não consegue dormir direito porque tem medo do acusado sair da cadeia matá-la e que em tem insônia.

Assim, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral causado pelas infrações, em favor da vítima
Luana Aparecida Pereira de Almeida.

[...].

(ID
141076306).

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Vê-se, pois, do édito condenatório acima parcialmente reproduzido, que foram negativadas por s
ua
prolator
a
, as circunstâncias
e
as
consequências
do crime

d
e lesão
corporal
,

por
entender que a conduta do apelante transcendeu a normalidade do tipo penal e, por isso, é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato.

Em relação à exasperação da
pena
basilar em decorrência da negativação das circunstâncias do crime, deve ser registrado que a fundamentaç
ão lançada pelo sentenciante é i
dônea para justificar o recrudescimento da pena,
eis que a
prática de violência
doméstica
contra a mulher na
presença
dos quatro
filhos
menores do casal, com 10, 8, 4 e 2 anos de idade, sem sombra de dúvida,
autoriza
a valoração negativa
desse elemento octogonal
com a majoração da pena-base
, na medida que evidencia a falta de cuidado e zelo do pai com a repercussão de seu ato em relação às crianças, sobre as quais tem o dever de cuidado e de responsabilidade por suas integridades psicológicas, como seres humanos em formação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO VIOLENTO EM SUAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O VALOR FRACIONÁRIO UTILIZADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem ratificou em parte os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, destacando que o agente espancou a vítima com um pedaço de madeira até que a mesma perdesse os sentidos, de modo que a culpabilidade extrapola a previsão legal. De fato, a culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário do tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância judicial.
2. O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "
o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
" (
AgRg
no
AREsp
1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022,
DJe
21/2/2022).
3. Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. 4. A pena-base aplicada pelas Instâncias ordinárias, embora mais elevada que os patamares normalmente aplicados nesta
Corte, não se mostram teratológicos diante das peculiaridades do caso concreto, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o maior incremento aplicado. 5. A fração de redução pela atenuante da confissão espontânea não foi debatida pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impossibilitada de manifestação, sob pena de incorrer em supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.).
Destacamos

Igualmente, no que se refere à valoração negativa
das
consequências do crime de lesão corporal, é certo que o intenso abalo psicológico sofrido pela vítima que em juízo, relatou a ocorrência de insônia e o desejo de mudar de cidade em razão da possibilidade
de o
apelante ser solto, cuida-se de consequências do crime que transcendem negativamente à pessoa da vítima, incutindo
nela
um verdadeiro temor ao ponto de ter que mudar de endereço, o que, por certo, também causou transtornos sociais e psicológicos à sua família, justificando, assim, a exasperação dessa circunstância judicial.

Destarte, a dosimetria da pena
privativa de liberdade
relativamente ao crime de lesão corporal não merece qualquer reparo, não havendo que se falar em violação a nenhum princípio constitucional, perfazendo-se escorreita a fundamentação utilizada pela sentenciante.

No que alude ao pleito de redução do valor da indenização pelo dano moral, impende-se concluir que as ações do apelante têm gravidade e nível de dano psicológico muito consistentes. Todavia, é preciso ater-se
à sua
capacidade econômic
o-financeira
, que é diminuta, ante a remuneração alegada em fase policial
e judicial
(se declarou desempregado/diarista com renda mensal de cerca de R$ 1.900,00) e à sua escolaridade também reduzida (ensino
médio
), fatores esses que justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando
indenizatório
.

Por conseguinte, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações
desse jaez, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor do dano moral a ser pago pelo apelante à vítima.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Weverson

d
os Santos
d
e Freitas
, para reduzir o
quantum
indenizatório referente ao dano moral a ser pago
à
vítima para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023